Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751123-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SAMANTHA DA SILVA FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Frustrada a diligência do Oficial de Justiça (ID 79833610), intime-se a defesa para fornecer o endereço completo de Leandro Silva de Oliveira. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 16:20:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator